Tribunal: TJSP
Processo: 1028549-29.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Comprovada a lesão (ombro esquerdo), o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Comprovada a lesão (ombro esquerdo), o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028549-29.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado FABIO
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028549-29.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1028549-29.2019.8.26.0554 – Santo André.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Fabio Oliveira da Silva.
Juiz Flávio Pinella Helaehil.
Voto no 36.750.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
in
itinere
Comprovada a lesão (ombro esquerdo), o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho
Auxílio-acidente devido
Recurso oficial, considerado
interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 151/154, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Fabio Oliveira da Silva em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando-o ao pagamento de
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença NB 91/621.052.706-3; abono anual; atrasados
corrigidos e acrescidos de juros moratórios; além de honorários advocatícios
de 15% sobre as parcelas vencidas até a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028549-29.2019.8.26.0554 -Voto no
3
Apela o INSS. Insurge-se contra o índice de
atualização monetária adotado na r. sentença.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente
in
itinere
ocorrido
em
19.05.2017,
devidamente comunicado à autarquia (CAT fls. 25), que concedeu ao autor
auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 29/11/2017 a
09/01/2018 (fls. 33).
A perícia médica realizada nos autos pelo dr. Ary
Antonio Todaro Jr constatou que o autor, em razão do acidente de trajeto,
apresenta lesão em ombro esquerdo com limitação do movimento de repetição
e força.
O nexo causal foi estabelecido pelo perito judicial e
reconhecido tanto pela empregadora, ao emitir o CAT, como pela autarquia, ao
conceder benefício acidentário.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho habitual (analista de operações).
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028549-29.2019.8.26.0554 -Voto no
4
É devido também o abono anual, por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r.
sentença de fls. (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença), ut art. 86, §
2o, da Lei 8.213/91, não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028549-29.2019.8.26.0554 -Voto no
5
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na
r. sentença. Mas a verba honorária devida pela fase recursal será fixada por
ocasião da liquidação do julgado.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário da autarquia, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028549-29.2019.8.26.0554 -Voto no
6
1 - Número do processo:
1028549-29.2019.8.26.0554
2 - Nome do segurado:
Fabio Oliveira da Silva
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
10.01.2018 fls.33
5 - R.M.I.:
a ser apurada
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)